Tribunal: TJMT
Processo: 0003286-85.2014.8.11.0010
Órgão julgador: YALE SABO MENDES
Órgão colegiado: PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO
Data de julgamento: 2021-08-04
Data de publicação: 2021-08-12

Inteiro teor:
APELANTE(S):
JOSÉ CARLOS PEREIRA
MUNICÍPIO DE JACIARA
APELADO(S):
JOSÉ CARLOS PEREIRA
MUNICÍPIO DE JACIARA

Número do Protocolo: 144276/2016
Data de Julgamento: 04-08-2021

E M E N T A

RECURSOS DE APELAÇÃO CÍVEL – DANOS MORAIS – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO – NEGATIVAÇÃO INDEVIDA DECORRENTE DE DÉBITOS DE IPTU – AUTOR QUE NUNCA FOI POSSUIDOR OU PROPRIETÁRIO DO IMÓVEL – ATO ILÍCITO CARACTERIADO - DANOS MORAIS – CABIMENTO –QUANTUM FIXADO EM CONFORMIDADE COM OS PRINCÍPIOS DA PROPORCIONALIDADE E DA RAZOABILIDADE – MANUTENÇÃO DA SENTENÇA – RECURSOS DESPROVIDOS.
1 – A teoria do risco administrativo consagrada no art. 37, § 6oda CRFB/88, atribuiu ao Município o dever de indenizar, independente de culpa, pelos danos causados por seus agentes a terceiros, devendo a parte autora comprovar a ocorrência do dano e do nexo de causalidade.
2 - A jurisprudência do E. Superior Tribunal de Justiça é firme no sentido de que o dano moral, decorrente de inscrição irregular em cadastros de inadimplente, configura-se in re ipsa, ou seja, é presumido e não carece de prova da existência do dano para surgir à obrigação de indenizar.
3 - No tocante ao quantum indenizatório, se o arbitramento de primeira instância atende esses critérios, a manutenção do quantum é medida que se impõe.
4 – Recursos Desprovidos

APELANTE(S):
JOSÉ CARLOS PEREIRA
MUNICÍPIO DE JACIARA
APELADO(S):
JOSÉ CARLOS PEREIRA
MUNICÍPIO DE JACIARA

R E L A T Ó R I O
EXMO. SR. DR. YALE SABO MENDES
Egrégia Câmara:
Cuida-se de recursos de Apelação Cível interposto por JOSÉ CARLOS PEREIRA e MUNICÍPIO DE JACIARA, contra sentença proferida pelo juízo da Segunda Vara da Comarca de Jaciara-MT, M.M. Valter Fabrício Simioni da Silva, nos autos da Ação Declaratória de Inexistência de Débito c/c Indenização Por Danos Morais no 0003286-85.2014.811.00l0, ajuizada por José Carlos Pereira, em face do Prefeitura Municipal de Jaciara-MT, que julgou parcialmente procedente a pretensão inicial para condenar o Apelado Município de Jaciara ao pagamento de R$ 4.000,00 (quatro mil reais), a título de danos morais decorrente da cobrança de IPTU de imóvel em nome do Apelado, bem como declarou nula a cobrança de débito do IPTU e determinou a exclusão do nome do Autor do órgãos de restrição ao crédito.
Como causa de pedir recursal, sustenta o Apelante José Carlos Pereira que seja reformada a sentença para majorar o valor fixado a título de dano moral para o montante de R$ 20.000,00 (vinte mil reais), na condenação do Apelado Município de Jaciara-MT, que possui responsabilidade na cobrança ilegal e na negativação cadastral nos órgãos restritivos de crédito.
Ao final, pontua que os honorários advocatícios não sejam inferior a 20% (vinte por cento) – página 0059/0064.
O Apelante Município de Jaciara-MT, por sua vez interpôs Recurso de Apelação Cível – página 0065/0068, tendo como causa de pedir recursal a excludente do “Fato de Terceiro” que se utilizou dos documentos e dados do Autor para cadastrar o imóvel como possuidor, inexistência de danos morais, posto que mero aborrecimento.
Ao final, pugna pela reforma da sentença, reduzindo o valor da condenação em danos morais, para R$ 2.000,00 (dois mil reais).
Contrarrazões pelo Apelante/Apelado José Carlos Pereira as fls. 0070/078, seguido do Município Apelado/Apelante, páginas 0079/0080.
Não há manifestação escrita da d. Procuradoria Geral de Justiça.
É o relatório.

V O T O
EXMO. SR. DR. YALE SABO MENDES (RELATOR)
Egrégia Câmara:
Como visto do relatório, cuida-se de Recursos de Apelação interposto por José Carlos Pereira e Município de Jaciara, contra a sentença proferida pelo juízo da Segunda Vara da Comarca de Jaciara-MT, que nos autos da ação indenizatória condenou o Apelado Município de Jaciara ao pagamento no valor de R$ 4.000,00 (quatro mil reais) a título de danos morais, pela cobrança e negativação indevida dos dados do contribuinte nos órgãos de proteção ao crédito.
De início, ressalto que se encontram presentes os requisitos extrínsecos, quais sejam, tempestividade, regularidade formal e preparo, bem como os intrínsecos, entre eles, cabimento, legitimidade, interesse recursal e ausência de fato extintivo ou impeditivo de recorrer, que autorizam reconhecer a admissibilidade e a apreciação da pretensão recursal.
Pois bem. Trata-se de demanda reparatória em razão da cobrança e negativação nos órgãos de proteção ao crédito oriundo de dívida tributária/IPTU onde alega o Requerente não ser o responsável pelo débito cobrado, eis que o imóvel que originou a exação nunca lhe pertenceu ou sequer foi possuidor.
Na espécie, é patente a responsabilização do Município pelo dano sofrido pelo Sr. José Carlos Pereira, o qual teve seu nome levado a efeito no cadastro de proteção ao crédito protesto pelo réu por débito de IPTU, sem que fosse demonstrada a propriedade/posse do imóvel ou qualquer outra hipótese que indicasse ser ele o sujeito passivo do referido tributo
Sabe-se que no campo da obrigação de indenizar os males que causa objetivamente, a seus servidores, funcionários ou a terceiros, o § 6o, do artigo 37, da Carta Magna, impõe a responsabilidade sem discussão da culpa (objetiva), aos Entes Públicos e às Pessoas Jurídicas de Direito Privado prestadoras dos serviços públicos, em decorrência da atuação comissiva de seus agentes.
Portanto, em casos tais, o dever de indenizar decorre da comprovação da ocorrência de um fato administrativo atribuído à Administração Pública e o nexo de causalidade entre o fato e o dano causado, independentemente de dolo ou culpa.
Cumpre referir que o IPTU é um tributo de natureza real que tem como hipótese de incidência a propriedade predial e territorial urbana. De acordo com o artigo 32 e 34, do CTN, contribuinte do imposto é o proprietário do imóvel, o titular de seu domínio, ou o seu possuidor a qualquer título, ônus que incumbia à Municipalidade e do qual não se desincumbiu, nos termos do art. 373, II do Código de Processo Civil.

Demais disso, o próprio contribuinte logrou êxito em comprovar que nunca foi proprietário ou possuidor do respectivo imóvel.
Assim, sob qualquer ótica que analise a questão, constata-se sem qualquer margem de dúvida, que a declaração de inexistência de débito é medida que se impõe e que a negativação do nome do Apelante realizado pelo Município Apelado foi indevida, justificando assim, o pedido de indenização por danos morais, na modalidade objetiva, haja vista comprovado o ato, o dano (presumido) e o nexo de causalidade.
Como é cediço, não existem em nosso ordenamento jurídico, critérios objetivos para fixar o montante do dano moral. Têm-se apenas alguns parâmetros, tais como: observância dos princípios da proporcionalidade, razoabilidade, condições sócio econômico e cultural das partes, extensão do dano, etc., de tal modo que sirva como caráter pedagógico ao infrator do direito alheio.
Nesse sentido a jurisprudência deste Sodalício, in verbis:
DIREITO CIVIL - RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL COM REEXAME NECESSÁRIO - AÇÃO DE DESCONSTITUIÇÃO DE DÉBITO COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - MUNICÍPIO - DÉBITO FISCAL - INSCRIÇÃO EM DÍVIDA ATIVA - PROTESTO - INSCRIÇÃO EM ÓRGÃO DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO - FATO, DANO E NEXO DE CAUSALIDADE COMPROVADOS - DEVER DE INDENIZAR - QUANTUM INDENIZATÓRIO - ELEVADO - REDUÇÃO - CORREÇÃO MONETÁRIA - INCIDÊNCIA A PARTIR DA PROLAÇÃO DA SENTENÇA - JUROS DE MORA INCIDENTES DESDE A DATA DO EVENTO DANOSO - ÍNDICE OFICIAL DE REMUNERAÇÃO BÁSICA E JUROS APLICADOS À CADERNETA DE POUPANÇA - ART. 1o-F, DA LEI No 9.494/97, COM A REDAÇÃO DADA PELA LEI No 11.960/09 - RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. O protesto indevido, a inscrição do débito em dívida ativa e a negativação do nome do contribuinte no SERASA, quando já efetivado o pagamento do débito, autoriza a reparação por dano moral resultante. Presentes os elementos caracterizadores da responsabilidade objetiva, o dano e nexo de causalidade, o pedido deve ser julgado procedente. A indenização por dano moral deve ser arbitrada moderadamente, a fim de evitar a perspectiva de enriquecimento indevido da parte indenizada. (...) Tratando-se de responsabilidade objetiva, com comprovação do dano e do nexo de causalidade, surge o dever de o ente público indenizar a vítima. Por não ser o dano moral mensurável, nem suscetível de ser estimado monetariamente, a fixação do valor da indenização deve ter por base os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, com vistas a compensar o ofendido pelo constrangimento indevido que lhe foi imposto e, por outro lado, desestimular o ofensor a praticar atos semelhantes no futuro. Há, no Superior Tribunal de Justiça, entendimento de que o índice a ser utilizado é o IPCA, já que melhor reflete a inflação acumulada do período, com incidência a partir da prolatação da sentença. Os juros moratórios, quando vencida a Fazenda Pública, são devidos desde a data do evento danoso, no percentual correspondente aos índices oficiais de remuneração básica e juros aplicados à caderneta de poupança, nos termos do artigo 1o-F, da Lei no 9.494/97, com a redação dada pela Lei no 11.960/2009. Na fixação dos honorários do advogado, deve-se observar o princípio de razoabilidade e da equidade. (TJ/MT - Apelação / Remessa Necesária 89772/2015, DES. MÁRCIO VIDAL, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 08/09/2015, Publicado no DJE 14/09/2015).

APELAÇÃO CÍVEL C/C REEXAME NECESSÁRIO. DÉBITO TRIBUTÁRIO. COBRANÇA INDEVIDA. PROTESTO INDEVIDO. DANO MORAL CONFIGURADO. VALOR DA INDENIZAÇÃO. REDUÇÃO. SENTENÇA RETIFICADA EM PARTE. RECURSO PROVIDO PARCIALMENTE. I - O Município deve responder pelos danos morais ocasionados pelo protesto de débito originário de IPTU sobre imóvel não pertencente ao contribuinte. II - A valoração da compensação moral deve observar o princípio da razoabilidade, a gravidade e a repercussão dos fatos, a intensidade e os efeitos da lesão. Nesse contexto, reduz-se o valor fixado na sentença se não atendida a sua finalidade didático-pedagógica. (TJ/MT - Apelação / Remessa Necessária 90191/2014, DESA. MARIA APARECIDA RIBEIRO, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 30/06/2015, Publicado no DJE 07/07/2015).

ADMINISTRATIVO E TRIBUTÁRIO – APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – COBRANÇA DE IPTU – PROTESTO DA CERTIDÃO DE DÍVIDA ATIVA – ERRO DA ADMINISTRAÇÃO – ATO ILÍCITO CONFIGURADO – DANO PRESUMIDO – DEVER DE INDENIZAR – RECURSO IMPROVIDO. 1. O Município responde civilmente pelo erro cometido em face do protesto de certidão de dívida ativa de IPTU indevidamente lavrado, considerando a insubsistência do registro como prestador de serviço. 2. Configurado o ato ilícito, nasce para o responsável o dever de indenizar os danos dele decorrentes, constituindo entendimento consolidado na jurisprudência pátria que os danos morais resultantes de protesto indevido de título são presumidos. 3. Apelo desprovido. (TJ/MT - Ap 31667/2013, DESA. MARIA EROTIDES KNEIP BARANJAK, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 10/02/2015, Publicado no DJE 04/03/2015).

Assim, atento à razoabilidade e proporcionalidade que norteiam a função jurisdicional, bem como ao fato de que se trata de ente público que praticou o ato ilícito de forma eventual, considero que a quantia fixada pelo Magistrado sentenciante no importe de R$ 4.000,00 (quatro mil reais) suficiente a reparar o agravo sofrido pelo Requerente.
Nesse linear, diferentemente do pleiteado pelos Apelantes, não é caso de majorar ou minorar o valor arbitrado pelo MM. Juiz “a quo”, pois como bem ponderado, foram levados em consideração a extensão do dano sofrido, sem enriquecer ilicitamente o autor ou deixar de punir o ofensor.
Ante o exposto, conheço dos Recursos de Apelação interpostos por José Carlos Ferreira e pelo Município de Jaciara-MT, todavia, NEGO-LHES PROVIMENTO.
É como voto.

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência do DES. MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Câmara Julgadora, composta pelo DR. YALE SABO MENDES (Relator), DR. GILBERTO LOPES BUSSIKI (1o Vogal convocado) e DES. MARIO R. KONO DE OLIVEIRA (2o Vogal convocado), proferiu a seguinte decisão: À UNANIMIDADE, DESPROVEU AMBOS O RECURSOS, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

Cuiabá, 4 de agosto de 2021.

-------------------------------------------------------------------------------------------
DOUTOR YALE SABO MENDES - RELATOR